Tribunal: TJSP
Processo: 2240526-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240526-30.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALEXANDRE ZANETTI PIRES, é agravado COMERCIAL STARTE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 27 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240526-30.2019.8.26.0000 -Voto no 43088 - Silvio
2
VOTO No: 43088
AGRV.No: 2240526-30.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Felipe Albertini Nani Viaro
AGTE. : Alexandre Zanetti Pires
AGDO. : Comercial Starte Ltda.
Interessados: SMM Comércio Importação e Exportação de Peças e Máquinas de
Costura Ltda. EPP, SM Maquipeça e Severino Marques de Melo
Agravo
de
instrumento.
Embargos
de
terceiro.
Indeferimento de concessão dos benefícios da justiça
gratuita. Irresignação. Acolhimento. Demonstrada nos
autos a hipossuficiência da parte requerente, de rigor a
concessão do benefício almejado.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão proferida à fl. 27 e 33, que indeferiu o pedido de gratuidade e concedeu
prazo derradeiro para o recolhimento das custas no prazo de cinco dias, sob pena de
extinção, da qual se insurge o agravante sob a fundamentação de que é vendedor
autônomo, não possui cartão de crédito e, é isento de declaração de imposto de
renda. Sustenta que juntou documentação suficiente para a
concessão dos benefícios da justiça grauita, não havendo motivos para o seu
indeferimento, com que requer a concessão de efeito suspensivo e o consequente
provimento do recurso.
Recurso tempestivo e processado no efeito suspensivo,
prestadas as informações, bem como respondido.
É a suma do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240526-30.2019.8.26.0000 -Voto no 43088 - Silvio
3
Preservado o entendimento do MM. Juízo de origem, o recurso
comporta provimento.
A assistência jurídica de que trata o artigo 5o, inciso LXXIV, da
Constituição da República, é ato do Poder do Estado, a justiça gratuita, por outro
lado, é um benefício que será ou não deferido pelo próprio juiz da causa, de acordo
com os elementos existentes nos autos, sendo regulada, pois, pela Lei no 1.060, de
1950, importando em receita dos Estados na prestação do serviço judiciário, tanto
que o seu artigo 5° autoriza o indeferimento se o juiz tiver fundadas razões para tal.
Desta
feita,
a
gratuidade
processual
contemplada
genericamente pela Lei no 1.060, de 1950, deve ser compreendida como norma de
isenção do cumprimento da obrigação tributária, pois as custas são taxas e como tal
seguem o regime jurídico de tributo para impor a interpretação restritiva por força da
regra do artigo 111, II do Código Tributário Nacional.
Assim, é claro que o deferimento da gratuidade com a juntada
de simples declaração não atende ao comando da norma e tampouco poderia ser
compreendido dentro da finalidade instrumental do processo, ainda que se entenda
como negativa a prova do próprio estado fático ensejador do deferimento da
concessão do favor excepcional.
Por isso é que cabe ao juiz sopesar as provas recolhidas nos
autos e avaliar, inclusive, se há, ou não, os sinais exteriores de riqueza que
possibilitem conclusão oposta ao pedido da gratuidade processual, especialmente se
deles advierem os requisitos necessários à hipótese de incidência do fato impositivo
da obrigação de pagar o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza,
cuja existência exclui, por si só, a hipossuficiência invocada mesmo que
acompanhada de declaração em seu abono.
No presente caso, após determinação de apresentação de
documentação comprobatória, se verificou que os documentos juntados a este
recurso às fls. 27/392, evidenciam a aludida hipossuficiência financeira da parte
requerente, de sorte que se mostra de rigor a concessão do benefício almejado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240526-30.2019.8.26.0000 -Voto no 43088 - Silvio
4
Assim, impõe-se o deferimento do benefício.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso.
Oficie-se ao MM. Juízo “a quo”, com o traslado desta decisão.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica